Tribunal: STF
Processo: ARE 1136473
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIOS MERAMENTE ENUNCIADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Em que pese a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, por este Excelso Pretório, é certo que a parte terá que debater a matéria, buscando sua análise, nos aclaratórios opostos.



    2. Os embargos de declaração veicularam apenas a enunciação dos princípios da isonomia, da não cumulatividade e não discriminação tributárias, apenas para renovar o debate da suposta inconstitucionalidade do Convênio ICM nº 66, de 1988, discutido na ADI nº 715/DF, julgada prejudicada pelo STF, ante alteração na Lei Kandir. 



    3. Igualmente, a mera ventilação da suposta inconstitucionalidade do aludido convênio, aqui, apenas eventualmente reconhecida incidenter tantum, não poderia se considerar como prequestionada sem que os argumentos subjacentes tenham sido debatidos no aresto impugnado. 



    4. Incidência do enunciado nº 356 da Súmula do STF: “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.